Tribunal: TJES
Processo: 5001600-56.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001600-56.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RAIMUNDO DOS PASSOS SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RÉU FORAGIDO. RISCO DE ESQUECIMENTO DAS TESTEMUNHAS. RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES que indeferiu pedido de produção antecipada de provas, em ação penal suspensa com fundamento no art. 366 do CPP, diante da não localização do réu. A denúncia relata tentativa de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo, praticados em 16/01/2023, na zona rural de Colatina-ES. O Ministério Público sustenta a urgência na oitiva das testemunhas e da vítima, em razão da possibilidade de esquecimento decorrente do tempo e da idade dos envolvidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no contexto de réu foragido e processo suspenso, é juridicamente admissível a produção antecipada de provas testemunhais, ante o risco de perecimento da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A antecipação da prova testemunhal é admitida, mesmo com o processo suspenso com base no art. 366 do CPP, quando houver risco concreto de perecimento da prova, em razão do tempo decorrido e da memória limitada das testemunhas.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o prolongamento do tempo pode comprometer a efetividade da instrução, sobretudo quando a prova é essencialmente testemunhal, como no caso concreto (AgRg no RHC n. 177.436/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

O fato de o acusado estar foragido e de a ação penal estar suspensa não impede a colheita antecipada das provas, desde que resguardado o contraditório por meio da nomeação de defensor dativo.

A realização da prova neste momento atende aos princípios da duração razoável do processo e da economicidade, garantindo a eficiência e evitando nulidades futuras.

IV. DISPOSITIVO

Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001600-56.2025.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAIMUNDO DOS PASSOS SOARES DE OLIVEIRA (AD)
Advogado do(a) RECORRIDO: ADAILSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR - ES31104-A

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a r. decisão (id 12251667), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES, que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas.

Nas razões recursais (id 12251669), o Ministério Público Estadual alega que o acusado RAIMUNDO DOS PASSOS SOARES DE OLIVEIRA está foragido, estando o processo suspenso na forma do art. 366, do CPP, havendo o risco de que as testemunhas e a vítima, tenham suas lembranças prejudicadas, pelo decurso do tempo.

Q
uanto ao fato,
verifico que o acusado foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03).

Narra a peça acusatória que, no dia 16 de janeiro de 2023, na localidade “Córrego do Santinho”, zona rural de Colatina-ES, o acusado RAIMUNDO, efetuou um disparo de arma de fogo, contra o ofendido IVAN CASTELO DA SILVA, dando início à execução do crime, que somente não se consumou, pois a vítima “fingiu de morta”.

A denúncia narra que o motivo do crime foi vingança, pois o ofendido delatou para o proprietário do terreno rural, que o réu caçava animais no imóvel, caracterizando o motivo torpe, bem como, que o delito foi praticado com recurso que dificultou a sua defesa, já que a vítima foi atingida enquanto dormia.

A inicial acusatória ainda relata, que nas mesmas condições de tempo e espaço, o réu portava 01 (uma) espingarda, calibre .36, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Em relação
ao pedido de antecipação de provas
, verifico que o processo está suspenso, na forma do artigo 366, do CPP, e que o réu está foragido, desde a data dos fatos, em 16/01/2023.

Além disso, a vítima possui 47 (quarenta e sete) anos de idade, a testemunha ADEMILSON GOLDNER, proprietário do imóvel rural em que ocorreram os fatos, possui 67 (sessenta e sete) anos de idade, sendo certo que os policias militares arrolados na denúncia, atendem inúmeras ocorrências, razão pela qual, é possível o esquecimento acerca dos fatos, em razão do decurso do tempo.

Outrossim, destaco que a prova é basicamente testemunhal, de modo que eventual postergação, até que o acusado seja capturado poderá dificultar a sua colheita, ou até mesmo impossibilitar a sua produção.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 9.
No caso dos autos, a decisão que autorizou a antecipação das provas se deu em razão da possibilidade de esquecimento dos fatos por parte das vítimas, testemunhas e dos policiais, uma vez que "o cerne da prova", no caso dos autos, "é testemunhal". A postergação das ouvidas poderia prejudicar ou até mesmo impossibilitar a produção da prova, uma vez que o transcurso de longos períodos dificulta a lembrança dos fatos pelas testemunhas, que poderiam, inclusive, estar impossibilitadas de testemunhar à época da retomada do curso processual
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 177.436/DF,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 15/5/2023
, DJe de 22/5/2023.)

Registro também, que inexiste prejuízo ao acusado, uma vez que a Magistrada nomeou advogado dativo, que participará do ato judicial, e acaso o denunciado compareça aos autos, as provas poderão ser repetidas, além de outras que a defesa entender conveniente.

Por fim
, destaco que a determinação da produção antecipada de provas, vai ao encontro dos princípios da duração razoável do processo e da economicidade, que devem ser observados durante o curso da ação penal.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 12251667),
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL
,
para autorizar a produção antecipada de provas, especialmente a colheita dos depoimentos das testemunhas indicadas na denúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.